Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0022699-25.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA EMBARGADO: LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de maio de 2020 14:16:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator